Tribunal: TCU
Processo: 036.451/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sidnei Rodrigues Viana contra o Acórdão 2.236/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Sidnei Rodrigues Viana contra o Acórdão 2236/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 1.7.2.1 do Acórdão 2236/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que a despeito da chancela de ilegalidade do ato, é regular o pagamento da parcela Gratificação de Atividade Externa (GAE) em razão da Lei 14.687/2023, bem como as parcelas de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deverão subsistir em respeito à decisão judicial transitada em julgado; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria do Sr. Sidnei Rodrigues Viana no que se refere à parcela de incentivo à qualificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.